Tribunal: TJDFT
Processo: 0006390-68.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006390-68.2015.8.07.0008 RECORRENTE: BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA, JONATHAS PABLO OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DINÂMICA DELITIVA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. RES FURTIVA APREENDIDA EM POSSE DOS APELANTES LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. DIVISÃO DO PROVEITO DO CRIME. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas, quando a prova testemunhal, as declarações da vítima e a prisão em flagrante dos apelantes na posse da res furtiva confirmam a prática delitiva. 2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. A causa de aumento do repouso noturno é aplicável tanto ao furto simples quanto ao qualificado, prevalecendo o entendimento de que deve ser utilizado o critério objetivo, ou seja, furto praticado no horário de descanso noturno em qualquer que seja o local, inclusive estabelecimento comercial. Precedentes do TJDFT e do STJ. 4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, razão pela qual, quando desmedida deve ser redimensionada. 5. Em face da primariedade do apelante, da pena privativa de liberdade ser inferior a 4 anos e não ter sido cometido o delito com violência ou grave ameaça, deve ser a pena corporal substituída por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44 do CP. Os maus antecedentes do apelante não justificam o afastamento do benefício. 6. Recursos conhecidos; negado provimento ao de Jonathas Pablo Oliveira da Silva e dar parcial provimento ao de Bruno Santos de Oliveira. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigos 155, §4o, inciso IV, do CP, defendendo não haver provas acerca do cometimento do crime em concurso de pessoas; b) artigo 158 do CPP, sustentando a necessidade de perícia técnica para a aplicação da qualificadora por arrombamento de obstáculo; c) artigo 155, §1o, do CP, pugnando pelo afastamento da causa de aumento de pena por repouso noturno; d) artigo 59 do CP, pleiteando a revisão do quantum da pena-base à razão de 1/6 (um sexto) do mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59, e 155, §4o, inciso IV, ambos do CP, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (ausência de provas acerca do cometimento do crime praticado em concurso de pessoas e redimensionamento da pena) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco merece subir o recurso no que tange à alegada ofensa aos artigos 155, §1o, e 158, ambos do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) O repouso noturno não é aplicado apenas em residência, quando a vítima estaria efetivamente repousando. Para a incidência da causa especial de aumento de pena é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos.” (AgRg no HC 549.703/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/6/2020). Bem como, que: “(...) Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.” (AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 26/03/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030